Tribunal: TJBA
Processo: 8026347-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026347-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE FERNANDES RODRIGUES

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu antecipação de tutela em Ação de Obrigação de Fazer. A parte agravante, aprovada na 19ª colocação em concurso público regido pelo Edital 001/2023 (que oferecia apenas 8 vagas), pleiteia nomeação e posse alegando preterição pelo Município, especialmente em razão da prorrogação da validade do processo seletivo simplificado 003/2021 para cargo idêntico e da contratação de servidores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada, especialmente: (i) a probabilidade do direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital; e (ii) a configuração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública com a contratação de servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Há óbice legal à concessão da tutela pretendida, conforme disposto no art. 1º, §3º da Lei 8.437/92, que veda medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. A nomeação e posse em cargo público esgotaria por completo o objeto da ação.

4.
Segundo o entendimento consolidado pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

5.
A candidata aprovada na 19ª colocação para cargo que oferecia apenas 8 vagas possui mera expectativa de direito à nomeação. A existência de contratações temporárias, por si só, não caracteriza preterição arbitrária, especialmente quando realizadas com amparo legal (art. 37, IX da CF/88 e Lei Municipal 1.802/2012) para suprir situações excepcionais e transitórias.

6.
As contratações temporárias visam substituir professores efetivos em afastamentos legais (licenças, exercício de funções de confiança), não configurando burla ao concurso público. É necessária dilação probatória para averiguar se cada servidor temporário atende à legislação municipal que rege a contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A contratação de servidores temporários com amparo legal não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital de concurso público.

2.
O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas exige demonstração cabal de preterição arbitrária, não sendo suficiente a mera existência de contratações temporárias realizadas dentro dos parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, IX; CPC, art. 300, caput; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei Municipal nº 1.802/2012, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Tema 784, repercussão geral reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026347-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CRISTIANE FERNANDES RODRIGUES
e como apelada
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.